Tribunal: TJDFT
Processo: 0740584-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DE CAPTURAS DE TELA DE APLICATIVO DE MENSAGENS E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ELETRÔNICA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob a alegação de omissão no acórdão quanto à validade de capturas de tela de aplicativo de mensagens e do envio de notificação extrajudicial realizada pelo mesmo meio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a validade das capturas de imagem de conversas eletrônicas e sobre a notificação de cobrança realizada por mensagem eletrônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou, de forma expressa, a verossimilhança das mensagens eletrônicas juntadas aos autos, a considerá-las como prova adicional da relação jurídica já demonstrada por notas fiscais.
4. O acórdão embargado afirma que a notificação de cobrança por meio eletrônico não impede a cobrança judicial, e dessa forma se apresenta alinhado à jurisprudência do TJDFT que admite capturas de tela como meio de prova.
5. A embargante se limitou a realizar alegações genéricas quanto á validade das capturas de tela, sem se desincumbir do ônus de demonstrar eventual adulteração.
6. Não configurada a omissão alegada pela embargante, é inviável a modificação do julgado pelos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A análise expressa da validade e suficiência das mensagens eletrônicas como prova afasta a alegação de omissão no acórdão.
2. A captura de tela de conversas em aplicativo de mensagens constitui meio de prova admitido no processo civil, cabendo à parte interessada demonstrar eventual adulteração alegada.
3. A notificação de cobrança realizada por meio eletrônico não impede o ajuizamento da ação pertinente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 369.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000612, 0706875-10.2023.8.07.0020, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 15.05.2025, DJe 30.05.2025; TJDFT, Acórdão 1997615, 0701890-85.2024.8.07.0012, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 08.05.2025, DJe 22.05.2025.